Tribunal: TJMT
Processo: 1002720-71.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1002720-71.2022.8.11.0000
AGRAVANTES: CARLOS ANTONIO RAMALHO RUIVO
GUIDO COMOLATTI
JOSÉ ÁLVARO SARDINHA
SALVADOR SARDINHA
SERGIO COMOLATTI
ALBERTO VIEIRA COELHO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Carlos Antonio Ramalho Ruivo, Guido Comolatti, José Álvaro Sardinha, Sergio Comolatti e Alberto Vieira Coelho, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Execução Fiscal no 1001951-67.2016.8.11.0002 (PJe), promovida pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, esta que tinha o intuito de fazer com que fosse reconhecida a ilegitimidade passiva dos Recorrentes, bem como a ocorrência do cerceamento de defesa administrativo.
Os Agravantes, em síntese, pugnam pela concessão de medida liminar, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, ante a presença de ambos os elementos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Na presente hipótese, os Recorridos asseveram que o Aviso de Cobrança no 59008, este que deu origem à execução, foi direcionado apenas em face da empresa Distribuidora Automotiva S/A.
Destarte, afirmam que, para ocorrer a responsabilização dos sócios, é necessário que incida uma das hipóteses dispostas no artigo 135 do Código Tributário Nacional, o que, em tese, não restou demonstrado pela Fazenda Pública.
Apontam, também, que houve o cerceamento de defesa administrativo, pois não foram notificados por meio do aludido Aviso de Cobrança, o que impediria eventual defesa dos sócios.
Neste sentido, requerem a concessão da antecipação da tutela, e, ao final, a exclusão dos Recorrente do polo Devedor da Execução Fiscal originária.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão da medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores do agravo, não se verifica a presença dos requisitos retro mencionados, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos originários que o Estado de Mato Grosso, por meio da Certidão de Dívida Ativa no 20169987, promoveu a cobrança de R$ 1.800.758,09 (um milhão oitocentos mil e setecentos e cinquenta e oito reais nove centavos) à título de ICMS não recolhido, contra os Recorrentes e a empresa Distribuidora Auotomotiva S/A.
Pois bem.
Com relação ao primeiro elemento obrigatório para a concessão da antecipação da tutela recursal (probabilidade do direito), os Recorrentes sustentam que não seriam legítimos para integrar o polo passivo da demanda, bem como, que ocorreu o cerceamento de defesa administrativo.
Ao analisar os autos originários, entretanto, verifica-se que, inicialmente, os argumentos não prosperam.
Ambas as alegações partem da mesma premissa: a ausência de recebimento da notificação do Aviso de Cobrança no 59008. Ocorre, contudo, que como é sabido, as Certidões de Dívida Ativa possuem presunção relativa de certeza e liquidez, por força dos artigos 204 do Código Tributário Nacional, e 3o da Lei de Execução Fiscal, veja-se:
Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.
Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.
Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.
Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.
Evidencia-se que, a única maneira de ilidir as informações constantes na CDA é a juntada de prova inequívoca, os Recorrentes, por sua vez, no intuito de demonstrar a ilegitimidade passiva, e o cerceamento de defesa, colacionam apenas cópia do Aviso de Cobrança no 59008 (ID no 14775455 – autos originários).
No mencionado documento é possível identificar que, de fato, apenas a empresa Distribuidora Automotiva S/A foi notificada, entretanto, a Certidão de Dívida Ativa aponta a existência de procedimento administrativo.
Destarte, pode ser que durante o curso do referido processo, ocorreram desdobramentos e então foi constatada a responsabilidade dos sócios com relação à dívida, bem como estes foram instados a participar do procedimento, a respeitar os princípios do contraditório e ampla defesa, a afastar eventual cerceamento de defesa.
Sinteticamente, em razão da ausência da juntada da integralidade do procedimento administrativo, prevalece a presunção de certeza e liquidez da CDA, já que não foi juntada prova inequívoca a atestar o contrário.
Veja-se a jurisprudência deste Sodalício:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CO-RESPONSÁVEL – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – NÃO VERIFICADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – DECISÃO RATIFICADA.
1. Conforme entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, constando o nome do sócio como co-responsável tributário na CDA cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, independentemente se a ação executiva foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio ou somente contra a empresa, tendo em vista que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei n.o 6.830/80. Dessa forma, gozando a CDA de presunção de legitimidade, até prova em contrário, os sócios executados são devedores responsáveis pelo tributo. É indispensável que o pedido seja acompanhado de prova pré-constituída das alegações que o sustentam, uma vez que tal incidente processual, dada a sua natureza não comporta dilação probatória. Ilegitimidade não verificada.
[...]
(N.U 1017045-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/9/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)
Com estas considerações, e por se tratar de análise dos fundamentos em sede de cognição sumária, não foi constatado prova inequívoca capaz de ilidir as informações contidas na Certidão de Dívida Ativa que instrui o feito originária, a afastar, portanto, a probabilidade do direito.
Saliento, mais uma vez, que para a concessão da medida liminar, in casu, é necessário que estejam presentes os dois elementos obrigatórios da tutela de urgência (estas que constam no artigo 300 do CPC), logo, a observância do periculum in mora se torna dispensável, haja vista a ausência do outro requisito, ao menos neste momento.
Sendo assim, INDEFIRO o pedido liminar realizado, a manter a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, requisitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, consoante o disposto na Súmula no 189 do STJ.
Cuiabá(MT), 23 de fevereiro de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora